Tribunal: TJES
Processo: 5016007-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016007-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WVS CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO UNILATERAL DE PARCELAS. DEPÓSITO DE “PARCELA INCONTROVERSA” FIXADA UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por WVS Construtora Ltda. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do Banco do Brasil S.A., reformando capítulo de decisão proferida em ação de revisão de contrato bancário, no qual se discutia tutela provisória relacionada à redução do valor das parcelas e à abstenção de inscrição em cadastros restritivos, com imposição de multa; a embargante sustenta omissão quanto ao cotejo entre a taxa pactuada (35,12% a.a.) e a taxa média de mercado indicada (18,98% a.a.), além de alegar descaracterização da mora, boa-fé e suficiência do depósito ofertado (R$ 14.752,42), requerendo ainda prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado padece de omissão (ou outro vício integrativo) quanto aos fundamentos para afastar a tutela provisória, inclusive sobre juros, mora, boa-fé e depósito dito incontroverso; (II) estabelecer se é cabível o prequestionamento pela via dos embargos de declaração na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta os pontos essenciais e afirma que a parte autora não demonstra verossimilhança, pois pretende reduzir unilateralmente as parcelas sem comprovação de abusividade nos encargos pactuados e sem respaldo em jurisprudência consolidada.

O acórdão registra que o valor indicado como “parcela incontroversa” é apurado unilateralmente, sem critério técnico aceito judicialmente e sem respaldo contratual ou judicial, razão pela qual não configura depósito válido para fins de purgação da mora.

O acórdão estabelece que a concessão de tutela provisória em ação revisional bancária exige, cumulativamente, questionamento do débito, demonstração de verossimilhança respaldada em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ e depósito da parcela incontroversa ou caução idônea, o que não se verifica na hipótese.

O acórdão aplica os limites da liberdade contratual e exige observância da função social do contrato e da boa-fé objetiva, destacando que a conduta de modificar condições pactuadas sem demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual não atende a tais parâmetros (CC, arts. 421 e 422).

O voto ressalta que embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com a solução adotada, por se tratarem de recurso de fundamentação vinculada.

O prequestionamento, inclusive quando pretendido por embargos de declaração, pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme orientação do STJ.

O art. 1.025 do CPC prevê a inclusão, no acórdão, dos elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração são rejeitados quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais e inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Em ação revisional bancária, a tutela provisória pressupõe demonstração de verossimilhança respaldada em jurisprudência consolidada e depósito da parcela incontroversa ou caução idônea, sendo inválido o depósito fixado unilateralmente pela parte sem critério técnico aceito judicialmente. 3. O prequestionamento pela via dos embargos de declaração depende da existência de vício integrativo, aplicando-se o art. 1.025 do CPC nos termos nele previstos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5016007-12.2025.8.08.0000.

EMBARGANTE: WVS CONSTRUTORA LTDA.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou o embargante
(id 18243853
), em síntese, que: 1) “O v. acórdão reformou a tutela provisória sob o argumento genérico de que a estipulação de juros acima de 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. Todavia, quedou-se omisso quanto ao cotejo analítico entre a taxa pactuada (35,12% a.a.) e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (18,98% a.a.)’”; 2) “o reconhecimento da abusividade nos encargos do período da normalidade (juros remuneratórios) descaracteriza a mora, o que sustenta a manutenção da tutela inibitória de inscrição em cadastros restritivos”; 3) deve ser prestigiada a boa-fé; e 4) “O julgado não esclareceu por que a oferta de depósito do valor incontroverso (R$ 14.752,42) não seria suficiente para demonstrar a boa-fé da devedora e afastar os efeitos da mora. O próprio REsp 1.061.530/RS e o Tema 31 do STJ admitem o depósito da parcela incontroversa como requisito para a abstenção de negativação do nome do devedor”.

Requereu o provimento do recurso para suprir os vícios apontados e ser realizado o prequestionamento.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “A agravada não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, pois pretende reduzir unilateralmente o valor das parcelas contratadas, sem comprovação de abusividade nos encargos pactuados e sem respaldo em jurisprudência consolidada. O valor apontado pela agravada como ‘parcela incontroversa’ não pode ser considerado como tal, por ter sido fixado de forma unilateral, sem critério técnico aceito judicialmente, o que afasta o requisito do depósito válido para fins de purgação da mora. A liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato (CC, art. 421), e as partes devem observar a boa-fé objetiva (CC, art. 422), o que não se verifica na conduta da autora ao intentar modificar as condições pactuadas sem demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. A jurisprudência do TJES confirma a necessidade de demonstração cabal da abusividade e do cumprimento dos requisitos legais para concessão de tutela em casos semelhantes, sendo insuficiente a mera alegação de excesso de encargos ou juros elevados. A multa fixada na decisão agravada, embora tenha limite estabelecido, perde sua função coercitiva quando imposta em decisão que não se sustenta nos requisitos legais, tornando se indevida”,
restando ainda esclarecido que “A concessão de tutela provisória em ação revisional bancária exige, cumulativamente, o questionamento integral ou parcial do débito, demonstração de verossimilhança respaldada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, e depósito da parcela incontroversa ou caução idônea. A simples alegação de excessividade no valor das parcelas contratadas, sem demonstração técnica da abusividade, não autoriza a concessão de tutela para limitação do valor das prestações nem a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. Não é considerado depósito válido o valor unilateralmente apurado pela parte autora como parcela incontroversa, sem respaldo contratual ou judicial”.

Nenhum
prequestionamento
se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator.